Tribunal: TJMT
Processo: 1037613-85.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037613-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISAMA DE MORAES PEREIRA TOLOMEU - CPF: 003.160.421-88 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0007-49 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME NO PRONTUÁRIO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO CLONADO CELEBRADO POR TERCEIROS. CLONAGEM DE VEÍCULO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURO IMPROVIDO.

A instituição financeira que insere gravame no veículo de propriedade da autora, é parte legitima para responder pelo evento danoso narrado nestes autos.

A instituição financeira que promove o registro de gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo de propriedade da autora, decorrente de contrato de financiamento celebrado por terceiro, envolvendo veículo clonado, idêntico ao da autora, impedindo-a de livremente dispor de seu bem e não soluciona o problema administrativamente, age com falha na prestação de seu serviço, situação que gera
o dever de reparar pelos danos morais suportados pelo legitimo proprietário do bem.

Mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037613-85.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

Recorrida(s):

Elisama de Moraes Pereira Tolomeu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes;

b)
CONDENAR a ré na obrigação de fazer,
consistente em providenciar a EXCLUSÃO do gravame no veículo da autora, tornando-a definitiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
DEFIRO
a transferência de propriedade do veículo do Sr. JORGE PAES DE BARROS à Sra. ELISAMA DE MORAES PEREIRA TOLOMEU;

d)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (súmula 362/STJ) e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação;

e)
E, por fim, DETERMINAR a expedição de ofício ao DETRAN MT
para retirada do registro do veículo do nome do terceiro e, por conseguinte, a baixa do gravame.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Se a instituição financeira Recorrente foi quem inseriu o gravame no veículo de propriedade da autora, é parte legitima para responder pelo evento danoso narrado nestes autos, por isso, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais com tutela de evidência em caráter antecedente, em desfavor do Recorrente, em razão da inserção de gravame em nome de terceiros - JORGE PAES DE BARROS– em veículo de sua propriedade, veículo este que não foi vendido pela autora.

Narra que, ao emitir as guias de licenciamento e IPVA referente ao ano de 2022, descobriu que o seu veículo estava registrado como vendido a terceira pessoa, identificada como JORGE PAES DE BARROS, na data de 14/10/2021, bem como a venda teria sido realizada por meio de contrato de financiamento com a instituição Recorrente, cujo gravame recaiu sobre seu veículo, no caso, o modelo NISSAN/KICKS SV CVT, flex, do ano 2018/2019, chassi 94DFCAP15KB106946 e renavan 01163308118.

Alega que, diante da evidente ocorrência de fraude, buscou contato com o terceiro envolvido, acionou as autoridades policiais e tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

O Recorrente, em suas contrarrazões, sustenta que não possui responsabilidade pelo ocorrido, bem como que verificou toda a documentação quando da aprovação do financiamento, sendo o veículo vistoriado pelo DETRAN/MT. Argumenta que foi realizado um contrato legítimo com o associado Sr. Jorge Paes de Barros e não pode recair responsabilidade alguma para a cooperativa, pois, apenas concedeu o crédito. Aduz também que agiu de boa-fé e foi apenas um intermediário de empréstimo para aquisição de veículo por parte do associado e não pode sofrer consequência se houve uma vistoria por parte do DETRAN/MT que permitiu que o veículo fosse alienado. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No presente caso, restou comprovado que houve registro indevido de alienação fiduciária em veículo de propriedade da autora, dado como garantia em contratado de financiamento firmado por terceiro, no caso, por Sr. Jorge Paes de Barros, junto ao banco Recorrente, bem como comprovado que o veículo vendido ao terceiro era um veículo clonado (motor com numeração de série adulterada por remarcação; vidros com numeração de série não original; placa alterada), idêntico ao da autora, conforme Laudo Pericial juntado na inicial, sendo que o veículo da autora era o legitimo e o veículo clonado era um veículo furtado/roubado.

Logo, conclui-se que a Recorrente não cercou dos cuidados necessários para a concessão do financiamento do veículo clonado e, por isso, sobrevieram os prejuízos a Recorrida.

Desta forma, a instituição financeira que promove o registro de gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo de propriedade da autora, decorrente de contrato de financiamento celebrado por terceiro, envolvendo veículo clonado, idêntico ao da autora, impedindo-a de livremente dispor de seu bem e não soluciona o problema administrativamente, age com falha na prestação de seu serviço, situação que gera o dever de reparar pelos danos morais suportados pela legitima proprietária do bem.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA N° 479 DO STJ – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ) e, havendo prova da falsa contratação realizada em nome de terceiros e inclusão indevida de restrição de gravame por alienação fiduciária no prontuário do veículo, o dano moral, neste caso, prescinde de prova dos prejuízos. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade.

(N.U 1017964-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADORECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0009252-83.2017.8.11.0055 – TANGARÁ DA SERRA)AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.AGRAVADO:

JULIANO MARCOS KLUSKOVSKI

EMENTAAGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A TERCEIRO FALSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – VALOR ARBITRDO COM RAZOABILIDADE – MULTA DIÁRIA – PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.1 -
A responsabilidade civil da instituição bancária também decorre do risco inerente à própria atividade do negócio. O simples fato de o Banco também ter sido foi vítima de fraude ocasionada por conduta de terceiro, o qual contratou serviços de forma ardil e criminosa, por si só, não exime a sua responsabilidade. 2 – No caso concreto, a instituição bancária concedeu empréstimo a terceira pessoa que fez uso de documentos falsos, se passando pelo verdadeiro proprietário do veículo, sendo responsável pelo evento danoso, nos termos do art. 14 do CDC. Dano moral configurado.3 – O valor fixado na origem na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, notadamente porque a vítima foi impedida de concluir a venda do seu automóvel em razão da má prestação do serviço bancário relativamente à concessão de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária, sem conferir a autenticidade dos documentos apresentados pelo terceiro, sendo necessário o ajuizamento desta demanda para resolver o impasse.4 – Se o Banco já promoveu a baixa indevida do gravame no DETRAN, esvaziou-se a discussão acerca do valor e do prazo de incidência das astreintes
.(N.U 0009252-83.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cumpre à instituição financeira tomar as medidas necessárias e adequadas com o fito de repelir as fraudes ocorridas no momento da solicitação de financiamento, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a terceiro.Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

(N.U 0004146-92.2014.8.11.0008, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C CANCELAMENTO DE GRAVAME – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – GRAVAME JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Considera-se consumidor por equiparação todo aquele que, embora seja estranho à relação de consumo, sofre prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço. O fornecedor tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. O fornecedor de serviços não será responsabilizado somente se provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC, art. 14, § 3º). A dificuldade de identificar a falsidade dos documentos apresentados não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. O dano moral por gravame indevido é presumido e prescinde de prova. A indenização por danos morais, fixada pelo Juízo singular, pode ser revista somente quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, diante das peculiaridades de cada caso concreto. (Ap 40887/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 13/03/2014)

(TJ-MT - APL: 00103868820098110003 40887/2013, Relator: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento
.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023